Tribunal: TJSP
Processo: 2221937-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Considerável quantidade de entorpecentes sob a guarda do paciente, além da apreensão de valor em espécie e contabilidades supostamente relacionadas ao comércio ilícito. Fatores indicativos de dedicação ao tráfico, revelando a necessidade da

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Considerável quantidade de entorpecentes sob a guarda do paciente, além da apreensão de valor em espécie e contabilidades supostamente relacionadas ao comércio ilícito. Fatores indicativos de dedicação ao tráfico, revelando a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Decisão bem fundamentada. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2221937-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente
MARCOS CESAR TIANO, Impetrantes PRISCILA MACIEL TIANO e GISELE
TOBIAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, DENEGARAM A ORDEM, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221937-53.2020.8.26.0000 -Voto no 21238 a
2
Habeas Corpus: Autos n. 2221937-53.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba - 1a Vara Criminal
Paciente: Marcos Cesar Tiano
Voto n. 21238
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. PRETENDIDA
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art.
312 do CPP). Considerável quantidade de entorpecentes sob
a guarda do paciente, além da apreensão de valor em
espécie e contabilidades supostamente relacionadas ao
comércio ilícito. Fatores indicativos de dedicação ao tráfico,
revelando a necessidade da custódia cautelar para garantia
da ordem pública. Decisão bem fundamentada. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO
62/2020
Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor de MARCOS CESAR TIANO,
processado perante o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Araçatuba por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Pleiteia a Defesa a revogação da prisão
preventiva sustentando a ausência de seus requisitos ensejadores. Aduz
tratar-se de delito sem violência ou grave ameaça à pessoa, não havendo
motivo concreto a ensejar a necessidade da medida extrema.
Requer, liminarmente e no mérito, a
imediata expedição de alvará de soltura com ou sem a aplicação de
medidas cautelares alternativas. Alternativamente, requer a concessão de
prisão domiciliar nos termos da Recomendação 62/2020.
A liminar foi indeferida (fls. 264/265), a
autoridade judicial prestou informações (fls. 270/289) e a Procuradoria
Geral de Justiça opinou por denegar a ordem (fls. 292/300).
É o relatório.
Consta dos autos que o paciente foi preso
em flagrante por policiais militares aos 04 de setembro p. passado na
companhia dos demais corréus João Pedro Silva Rodrigues e Bruno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221937-53.2020.8.26.0000 -Voto no 21238 a
3
Menezes Vitorio na posse de 658 pinos de cocaína, além de um saco
plástico contendo centenas de pinos vazios no quarto do paciente.
Durante a abordagem, nas proximidades, teria sido dispensado ainda
pelo corréu João Pedro 73 pinos de cocaína, 1 porção grande de
maconha pesando 238,62g além de R$ 373,00 em dinheiro.
Voto por denegar a ordem.
A par das razões da combativa Defesa,
verifico que a decisão copiada a fls. 108/111 mostra-se idoneamente
fundamentada.
Em
que
pese
entender
possível
a
concessão de liberdade provisória, ainda que em acusações por crimes
de tráfico1, é certo que algumas hipóteses sugerem a necessidade da
segregação cautelar em prol da garantia da ordem pública.
Os pressupostos da segregação cautelar
estão presentes conforme os laudos de constatação e toxicológico,
constatando as espécies das substâncias apreendidas, bem como os
indícios de autoria estão demonstrados de acordo com os depoimentos
prestados na fase inquisitiva.
Conforme se depreende do decreto de
prisão (fls. 138/142), a segregação está amparada na considerável
quantidade e variedade de substâncias psicotrópicas apreendidas, em
tese, sob a posse do paciente, de especial poder vulnerante, além da
vasta quantidade de embalagens utilizadas para fracionamento de
drogas.
No
presente
caso,
o
paciente
foi
surpreendido mantendo em seu quarto 658 pinos de cocaína além de um
saco plástico vazio com diversos pinos plásticos (conforme laudo de
constatação a fls. 41/42), circunstâncias que ensejam abalo à ordem
1 É certo que a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes não serve de fundamento para
a negativa do benefício da liberdade provisória, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade
de parte do art. 44 da Lei n. 11.343/2006 pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. HC
111686/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019,
DJe 28/06/2019; RHC 109799/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
28/05/2019, DJe 05/06/2019; HC 463070/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019; HC 414575/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 21/08/2018; HC 448837/SP, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221937-53.2020.8.26.0000 -Voto no 21238 a
4
pública.
Ademais, embora primário, o paciente
possui passagens em práticas delitivas por estelionato, injúria e violação
de domicílio, conforme consulta em sua folha de antecedentes, de modo
que, tudo considerado, revela-se a presença do periculum libertatis a
enseja a manutenção da constrição cautelar.
Por fim, quanto ao pleito de aplicação de
prisão domiciliar com base na Recomendação 62/2020, não consta
qualquer informação de que o paciente integra grupo de risco para a
infecção da doença, bem como não evidenciada situação de risco a
ensejar sua imediata soltura. Assim, não é o caso de lhe conceder a
prisão domiciliar, que, como é cediço, não consiste em medida
automática a ensejar a liberação dos custodiados do sistema
penitenciário.
Assim, há motivação suficiente a decretar
a constrição cautelar, não havendo ilegalidade flagrante a ser sanada pela
via do habeas corpus, eis que, diante das particularidades do caso
concreto, não se mostram adequadas as medidas alternativas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal.
Por
tudo
isso,
não
se
verifica
constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.
Por votação unânime, DENEGARAM A
ORDEM
Amable Lopez Soto
relator